Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO ELÉTRICO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para suspender a exigibilidade do IPVA de 2025, referente a veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da cobrança do tributo, diante da aplicação imediata da Lei Distrital no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da nova exigência legal com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, considerando que a cobrança do IPVA 2025 ocorreu antes de transcorridos noventa dias da publicação da Lei no 7.591/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPVA é tributo de competência estadual, cuja instituição e modificação devem observar os princípios constitucionais tributários, especialmente o da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, “c”, da CF/1988.
4. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, alterou o art. 2o da Lei no 6.466/2019, restringindo a isenção do IPVA a veículos adquiridos em revendedores localizados no Distrito Federal.
5. A cobrança do IPVA 2025 ocorreu antes do transcurso do prazo de noventa dias, violando o princípio da anterioridade nonagesimal.
6. A supressão de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, exigindo observância da anterioridade, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema Repetitivo no 1.383.
7. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da CF/1988, que permite alteração da base de cálculo do IPVA sem noventena, não se aplica à revogação de isenção.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal em casos de revogação de isenção fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A revogação de isenção fiscal configura majoração indireta de tributo, exigindo observância da anterioridade nonagesimal.
A cobrança do IPVA antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que restringiu a isenção é ilegítima."

Dispositivos relevantes citados: art. 150, III, “c” e § 1o; art. 155, III, da CF/1988; art. 178 do CTN; art. 2o da Lei no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema 1383; TJDFT, Acórdãos 2024750, 2017755, 2019204, 2048413.